Tribunal: STF
Processo: HC 226543
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 741.310, do Superior Tribunal de Justiça, é apontado como autoridade coatora.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (311,8 g de maconha, 56,5 g de cocaína e 10,9 g de crack).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu a ordem para fixar o regime inicial semiaberto. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, para “[a]plicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo”.



    5. Decido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Não bastasse, ainda do ponto de vista processual, anoto que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. Na hipótese de que se cuida, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, que demonstraram o “envolvimento habitual [do paciente] com a atividade criminosa” (passagem do acórdão estadual). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:



    [...] 



    Como bem pontuaram tanto a sentença quanto o acórdão da apelação, com ampla e suficiente fundamentação, a não aplicação do redutor está justificada não só na quantidade e diversidade da droga apreendida, bem como em todo o contexto em que ocorreu a prática delitiva (fls. 53 e 89): 



    Na terceira fase, entendo não ser o caso da diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando que o acusado não comprovou atividade lícita que lhe possibilitasse a manutenção e sustento. Além disso, apreendidos em seu poder rádios comunicadores e caderno com anotações do tráfico de drogas, a indicar seu envolvimento com o tráfico há certo tempo, diferentemente do por ele alegado, indicando que exerça e dependa do tráfico para seu sustento. 



    [...] não era mesmo o caso de se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois, como se sabe, a mens legis ao instituir o referido redutor foi beneficiar o criminoso ocasional, que agiu de modo excepcional, não sendo este o caso do apelante, visto que as circunstâncias da prisão e a apreensão de razoável quantidade de drogas, de tipos variados, indicam que o apelante não agiu de modo isolado, casual, demonstrando, ao contrário, o envolvimento habitual com a atividade criminosa.



    (Sem grifos no original)



    12. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente não se dedica à atividade criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 044 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator